Tribunal: STF
Processo: HC 221412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Paz Lima, advogado, em benefício de Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, Senador da República, contra decisão da Ministra Rosa Weber, deste Supremo Tribunal, que, em 31.1.2022, declinou da competência para processamento e julgamento da Petição n. 9.563/DF “em favor de uma das Varas Criminais do Juizado Especial da Justiça do Distrito Federal e Territórios, restando prejudicado o agravo interposto”.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido proposta contra o paciente neste Supremo Tribunal, em 6.4.2021, ação penal privada, ajuizada por Luciana Gimenez Morad, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 139 (difamação, por seis vezes) e 140 (injúria, por duas vezes) do Código Penal. Narrou-se na queixa-crime:



    “1. A Querelante, Luciana Gimenez Morad, é apresentadora, empresária, modelo e mãe de dois filhos, Lucas Jagger atualmente com 21 (vinte e um anos) e Lorenzo Gabriel com 10 (dez) anos, possui uma irretocável trajetória pessoal e profissional, tornando-se popularmente conhecida por comandar os programas Superpop e Luciana by Nigth na emissora de televisão RedeTV!



    2. O Querelado, mais conhecido como Jorge Kajuru, por sua vez, também é figura pública conhecida no meio jornalístico e político e atualmente ocupa o cargo de Senador pelo Estado de Goiás para os anos de 2019 a 2026, sendo também ‘famoso’ por suas declarações polêmicas e ‘sem papas’ na língua.



    3. Ressalta-se que, alhures, o Querelado vem proferindo ofensas à Querelada, bem como a diversas pessoas e autoridades; inclusive, é considerado o parlamentar que mais possui processos contra honra no Supremo Tribunal Federal, movidos por pessoas que também tiveram sua honra abaladas por suas falas, entrevistas, discursos e postagens em redes sociais; tudo isso em apenas 2 (dois) anos de mandato.



    4. Importante frisar que não é a primeira vez que o Querelado expõe o que pensa da Querelante, já tendo sido condenado no ano de 2013 a pagar indenização por danos morais por ter dito que ‘Xuxa é menos burra que Luciana Gimenez’ durante uma participação no extinto programa Boa Noite Brasil da Band; no entanto, o Querelado nunca foi encontrado pelos Oficiais de Justiça a fim de receber a respectiva intimação para pagar a indenização devida e, sabedor de referida condenação, sempre reforça, aos bardos, os insultos ali perpetrados, dizendo que Luciana é ‘vagaba profissa’ e ‘idiota’ em suas redes sociais.



    5. Como se não bastasse, o Querelado, useiro e vezeiro que é, em 25/3/2021(quinta-feira p.p.), motivado novamente por claro intento ofensivo, como se tivesse licença para ofender, proferiu, gratuitamente, mais uma série de insultos e desqualificações ultrajantes à pessoa de Luciana Gimenez, desta vez em entrevista ao vivo concedida ao canal do Youtube intitulado ‘NA LATA com Antônia Fontenelle’: (…)



    6. Dentre as inúmeras ofensas proferidas nesta entrevista que já conta com mais de 616.000 (seiscentas e dezesseis mil) visualizações, o Querelado reputou a Querelante, por duas vezes, como ‘mulher de programa’, além de ‘uma mulher desqualificada’ e ‘mulher de interesse’ fazendo menção a dois relacionamentos do passado de Luciana, sugerindo de forma humilhante e desonrante que sua reputação (pessoal e profissional), foi baseada em interesses; ... ela ‘apresenta’ ou ‘faz programa’, é ‘especialista’ em ‘aposentadoria’, ‘pensa’ menos que uma mesa.



    7. Afirmou ainda que estaria se ‘lixando’ para a Querelante e debochou dizendo: ‘Ela já me processou antes, pode processar de novo’; nessa esteira de devaneios preordenados, segue abaixo o excerto completo das ofensas perpetradas pelo Querelado:



    ‘E sobre a Luciana Gimenez, eu não tenho nada a falar, não falo sobre mulher de programa, Dane-se. 



    Ela já me processou, pode processar de novo. 



    É uma mulher desqualificada, tanto que virou o que virou por 30 segundos com Mick Jagger. Ou você acha que foi por amor? Evidente que não. 



    E ela sabe que eu sei da história toda na Casa do Olavo Monteiro de Carvalho né, ela foi contratada para ficar com o Mick Jagger e eu falei isso mesmo, porque para mim ela não tinha respeito com os colegas. Eu trabalhei com ela na Rede TV!, ela chegava como se fosse dona, depois acabou se casando com um dos sócios da Rede TV!, para você ver que a vida dela sempre foi de interesse. 



    Então não é uma mulher que merece meu respeito, então se ela respondeu mal para você não se preocupe porque você tem uma história e ela não tem, então eu quero que ela se dane, eu to me lixando para ela’.



    8. Diante desse panorama, é inegável que tais alegações maculam de maneira patente a honra, ao bom nome e imagem que Luciana Gimenez arduamente construiu ao longo da sua trajetória, estando perfeitamente configurados os crimes de difamação e injúria perpetrados em seu desfavor, sendo a adequação típica inegável, conforme se verá nos tópicos seguintes” (fls. 9-12, e-doc. 2). 



    3. Em 28.10.2021, a Relatora, Ministra Rosa Weber, determinou o arquivamento da Petição n. 9.563/DF, em decisão com a seguinte ementa:



    “AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. CPP, ART. 44. ESCOAMENTO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE QUEIXA. DECADÊNCIA. ARQUIVAMENTO”. 



    4. Contra essa decisão a requerente interpôs agravo regimental e, em 31.1.2022, a Ministra Rosa Weber, no exercício de juízo de retratação, declinou da competência para processamento e julgamento da Petição n. 9.563/DF em favor de uma das Varas Criminais do Juizado Especial da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prejudicado o agravo interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ELEMENTOS DE CONEXÃO DA QO NA AP 937. NÃO INCIDÊNCIA. DECLINAÇÃO”. 



    5. Essa última decisão é objeto da presente impetração. O impetrante narra ter sido expedida “CORRESPONDÊNCIA AO QUERELADO/PACIENTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, NO SEU ESCRITÓRIO PROFISSIONAL: (…). NO ENTANTO, ESTA CORRESPONDÊNCIA NÃO FOI RECEBIDA, TENDO O DOCUMENTO SIDO DEVOLVIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM A INFORMAÇÃO DO CORREIO COMO DESCONHECIDO. Provavelmente porque estava endereçado ao paciente Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser” (fls. 17-19, e-doc. 1). 



    Assevera que “o paciente ficou privado de exercer seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa expressamente previsto no art. 5º, LV” (fl. 20, e-doc. 1).



    Argumenta que “a ausência de intimação da decisão que reconsiderou a extinção da pretensão punitiva do querelante por vício apontado no instrumento procuratório, conjugado com o declínio da competência pode ser, assim, considerada causa de nulidade do ato praticado nessa condição, inclusive por ter sido frustrada eventual possibilidade de recurso” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Ressalta “a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de comprovação do efetivo prejuízo (HC 69.142, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 11/2/92) para se concluir pela nulidade na forma acima exposta” (fl. 22, e-doc. 1).



    Alega que “não se desincumbiu a querelante do preenchimento dos requisitos formais necessários à validação da queixa-crime, porque, como bem assinalado pelo Ministério Público, ‘Como se observa, no instrumento de procuração há apenas o nome do querelado sem qualquer alusão ao fato delituoso a ele atribuído, ou ao artigo de lei do enquadramento típico, o que constitui óbice ao regular desenvolvimento da ação penal. Logo, como a procuração outorgada pela requerente não especifica os fatos supostamente criminosos, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal’” (fl. 24, e-doc. 1).



    Assinala ser “inadequado sanar-se o defeito processual neste momento, pois, com o advento do prazo decadencial – os fatos ocorreram em 25.3.2021, portanto, há mais de 6 (seis) meses –, a irregularidade formal detectada na outorga de poderes anexa à peça acusatória torna-se imutável” (fl. 23, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a perda do direito de ação insculpida no art. 38 do Código de Processo Penal não se coaduna com o ato de ratificação do ato processual como opção processual válida para obstar a nulidade por ilegitimidade do representante da parte (art. 568 do Código de Processo Penal). Em caso análogo, tem-se a decisão monocrática nos autos da PET 6.594 (Rel. Min. ROSA WEBER, Dje 29.3.2017)” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Aponta ser o caso de, “nos termos do art. 21, XV, ‘d’, do RISTF, e do art. 3º, II, da Lei 8.038/1990, declarar-se extinta a punibilidade do paciente/querelado pela decadência (art. 103 e art. 107, IV, do Código Penal), com o trancamento da Ação Penal 0715548-39.2022.8.07.0016 que tramita perante o Primeiro Juizado Especial Criminal do Distrito Federal” (fls. 24-25, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Demonstrado o fumus boni iuris por toda a argumentação acima expendida, o periculum in mora reside no fato de o feito estar na fase de proposta transação penal, tendo o paciente sido intimado para dizer se aceita ou não a proposta apresentada pela querelante.



    Sendo assim e ausente qualquer perigo de prescrição, requer-se, liminarmente, apenas o sobrestamento da ação penal 0715548-39.2022.8.07.0016 que tramita perante o Primeiro Juizado Especial Criminal do Distrito Federal até o julgamento do writ. (...)



    Ao final, requer-se a concessão da ordem para, alternativamente:



    a) trancar a ação penal nº 0715548-39.2022.8.07.0016 que tramita perante o Primeiro Juizado Especial Criminal do Distrito Federal, reconhecendo-se a decadência da regularização do mandato outorgado pela querelante aos seus constituídos; 



    b) a devolução dos autos Primeiro Juizado Especial Criminal do Distrito Federal para esta Suprema Corte, para que seja oportunizado ao paciente interpor o recurso competente contra a decisão que admitiu, em juízo de retratação, o instrumento de outorga de poderes devidamente regularizado, ao mesmo tempo em que declinou a competência para processamento e julgamento do feito em favor de uma das Varas Criminais do Juizado Especial da Justiça do Distrito Federal e Territórios” (fl. 25, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministra deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional que tenha como objeto ato como o aqui questionado. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    7. Na espécie, o ato questionado é da Ministra Rosa Weber, Relatora da Petição n. 9.563/DF deste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição insuperável de atuar judicialmente. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    Como observado, a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. Qualquer que seja a atuação, constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    No mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199 AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso.



    2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    9. É de se realçar que a alegação de nulidade pela pretensa irregularidade na intimação da defesa do paciente da decisão pela qual declinada a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a Petição n. 9.563/DF não foi sequer submetida à Relatora daquele processo, Ministra Rosa Weber. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão à Ministra Rosa Weber, deste Supremo Tribunal, Relatora da Petição n. 9.563/DF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora